Tribunal: TJSP
Processo: 2122471-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Decreto de prisão preventiva - Paciente que descumpriu condição imposta para a concessão de sua liberdade provisória - Decisão devidamente fundamentada - Inexistência de ilegalidade passível de correção por meio deste 'writ' - Ordem denegada.